Tribunal: STF
Processo: HC 216058
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. LIMINAR INDEFERIDA NO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO. SÚMULA 691. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    I - Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    II - Na espécie, há erro material a ser sanado.



    III – Embargos acolhidos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos.